Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002924-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CELMA XAVIER DE ASSIS - CPF: 352.439.701-82 (APELADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA PAGA. LAVRATURA POSTERIOR AO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 210,93 e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de protesto efetivado após a quitação da fatura.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade do protesto lavrado após o pagamento da dívida, ainda que o apontamento tenha ocorrido anteriormente; (
ii
) analisar a configuração de dano moral indenizável; e (
iii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14). O protesto lavrado após o pagamento da dívida, mesmo que realizado com atraso, configura falha na prestação do serviço, pois incumbia à credora, ao receber o pagamento, desistir do protesto antes de sua concretização ou providenciar a baixa imediata.

4. A tese de que cabe ao devedor o cancelamento do protesto (Lei no 9.492/97) aplica-se apenas quando o ato notarial é lavrado regularmente antes do pagamento, o que não ocorreu no caso, visto que a quitação (23/11) antecedeu a lavratura (01/12).

5. O protesto indevido de título enseja dano moral in
re

ipsa
, dispensando a prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, mostrando-se adequado o montante arbitrado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção ou efetivação de protesto após o pagamento da dívida, ainda que realizado com atraso, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, afastando a incumbência do devedor de proceder à baixa do gravame. 2. O protesto indevido caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo efetivo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei no 9.492/97; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
718.767/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 22/02/2016; TJ-MT, Apelação Cível 10011939320248110039, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10/12/2025; TJ-MT, Apelação Cível 10447693820218110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, registrada sob o n. 1002924-21.2024.8.11.0041, ajuizada por
CELMA XAVIER DE ASSIS.
A sentença
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais
,
para
DECLARAR
a inexistência do débito protestado no valor de R$ 210,93
(duzentos e dez reais e noventa e três centavos), e
CONDENAR
a Requerida
ao pagamento de indenização por
danos morais

importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
corrigidos pela Taxa Selic a partir da citação, bem como, que
e
m razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
U
ambas ao pagamento das custas, na
proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação,
ficando
suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiário da justiça gratuita
(artigo 98, §3o do
CPC)
.

Na
origem
, a autora narrou ser titular da unidade consumidora n. 6/1099766-6 e que, devido a dificuldades financeiras, quitou a fatura com vencimento em 22/09/2022 (R$ 210,93) com atraso, em 23/11/2022. Alegou que, mesmo após a quitação, a concessionária efetivou o protesto do título em 01/12/2022, o que lhe causou restrição de crédito. Requereu a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais (id. 331073897).

A decisão interlocutória
deferiu
a justiça gratuita e a tutela de urgência para
suspender
os efeitos do protesto,
invertendo
o ônus da prova (id. 331074367).

Realizada a audiência de conciliação, a autora não compareceu. Sua justificativa (erro de agendamento na agenda do celular) foi rejeitada pelo juízo, que lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Na mesma oportunidade, foi decretada a
revelia
da requerida, ante a apresentação intempestiva da contestação (id. 331074379).

A requerida apresentou contestação (intempestiva), argumentando que o título foi apontado para protesto em 11/11/2022, antes, portanto, do pagamento realizado pela autora (23/11/2022). Defendeu a regularidade da conduta e que caberia à consumidora providenciar a baixa do gravame após o pagamento tardio (id. 331074382).

Sobreveio
sentença
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 210,93; e (
ii
) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção (Taxa Selic). Em razão da sucumbência recíproca (improcedência da repetição de indébito), condenou as partes ao pagamento das custas (50% cada) e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (id. 331074392).

Inconformada
, a
Apelante
interpôs recurso de apelação.
aduz
, em síntese, que o apontamento a protesto ocorreu em 11/11/2022,
estando
a autora ainda estava inadimplente, configurando exercício regular de direito
, bem como, q
ue realizado o pagamento com atraso após o apontamento, incumbe ao devedor o ônus da baixa do protesto (Lei n. 9.492/97). Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório (id. 331074394).

Comprovante de preparo anexado (id. 331074395).

A parte apelada foi intimada para apresentar contrarrazões (id. 331074397)
, sem, contudo, fazê-lo.
N
ão
houve
certificação
do decurso de prazo para
apresentação das

contrarrazões.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 210,93 e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, decorrentes de protesto indevido de fatura de energia elétrica quitada.

Alega a parte Apelante que agiu no exercício regular de direito, pois o apontamento a protesto ocorreu em 11/11/2022, data anterior ao pagamento realizado pela consumidora (23/11/2022). Sustenta que, havendo pagamento com atraso após o apontamento, incumbe ao devedor o ônus do cancelamento do protesto (Lei n. 9.492/97). Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução do quantum indenizatório.

Já a parte Apelada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à regularidade do protesto efetivado em nome da autora, bem como à existência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do
Código de Defesa do Consumidor
, com destaque para a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no
art. 14 do referido diploma legal
.

No caso em tela, verifica-se que a fatura com vencimento em 22/09/2022
foi quitada pela consumidora em 23/11/2022
(id. 331074353). Contudo, o protesto foi
lavrado
em
01/12/2022
(id. 331074350). Embora a Apelante sustente que o apontamento (protocolo) ocorreu em 11/11/2022, ou seja, antes do pagamento, tal fato
não afasta a ilicitude da conduta
.

Isso porque, entre a data do pagamento (23/11) e a data da efetiva lavratura do protesto (01/12),
houve lapso temporal suficiente para que a concessionária comunicasse a quitação ao tabelionato e desistisse do protesto, impedindo a concretização do ato notarial lesivo.

Nesse sentido, esta corte já se pronunciou, conforme ementas transcritas,
in
verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. PAGAMENTO ANTERIOR À LAVRATURA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3 .000,00 por protesto realizado após o pagamento da fatura pelo consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o protesto realizado pela concessionária de energia elétrica foi legítimo, considerando que o pagamento da fatura ocorreu após o protocolo do título em cartório, mas antes da efetiva lavratura do protesto; (
ii
) se é responsabilidade do credor providenciar a desistência do protesto quando o pagamento ocorre antes da lavratura; (
iii
) se há dano moral indenizável na situação apresentada.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o pagamento da dívida é o fato gerador da legitimidade ativa para pleitear repetição de indébito, mesmo que o consumidor não conste como titular da conta, sobretudo quando é usuário de fato do serviço e responsável pelos pagamentos.
4.
É responsabilidade do credor providenciar a desistência do protesto quando o pagamento ocorre após a apresentação do título, mas antes de sua lavratura definitiva. 5. O protesto indevido de título já pago gera dano moral presumido, independentemente de comprovação específica do prejuízo
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011939320248110039, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2025)

(
g.n
.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS QUITADOS. INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença de improcedência proferida no Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
A autora pleiteou a declaração de inexigibilidade de débitos e a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protesto supostamente indevido de títulos já
pagos.
Sentença reformada parcialmente para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os protestos realizados pela recorrida são indevidos diante do pagamento prévio das faturas; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da recorrida por dano moral em razão dos protestos
indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os protestos realizados pela empresa de energia elétrica são indevidos, pois foram formalizados após o adimplemento das dívidas, o que evidencia falha na prestação do serviço.

4.
A jurisprudência consolidada reconhece o dano moral in
re

ipsa
nos casos de protesto ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, dispensando a prova do prejuízo.
5. O valor de R$ 8.000,00 é fixado a título de compensação por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da
medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 .
O protesto de título após o pagamento da dívida configura ato ilícito e enseja a inexigibilidade do débito.

2. A inscrição ou protesto indevido em nome do consumidor caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

3 .
É legítima a fixação de indenização por dano moral com base na prudente avaliação judicial, considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC,
arts
. 389 (parágrafo único), 406, § 1o, com redação da Lei no 14 .905/24; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pacífica sobre o dano moral in
re

ipsa
em casos de protesto indevido (referida genericamente no voto
).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10776716220248110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/05/2025)

(
g.n
.)

Esta Câmara também já se pronunciou no mesmo sentido. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
Apelação interposta por Alex Restaurante e Buffet Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a readequação das faturas de energia elétrica dos meses de junho a dezembro de 2021, nos termos da normativa da ANEEL, sem condenação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na análise do pleito indenizatório por danos morais em razão do protesto indevido de débito inexistente no valor de R$ 7 .079,70, com inclusão do nome da recorrente no rol de inadimplentes.
III. Razões de decidir
3. A inclusão do nome da empresa recorrente no rol de inadimplentes em razão de cobrança indevida configura ato ilícito, impondo a responsabilização da concessionária por danos morais, independentemente de prova do prejuízo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1 .059.663/MS e Súmula 227/STJ).
4. O dano moral, in
casu
, decorre do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo devido o ressarcimento pelo constrangimento e prejuízos suportados
pela

recorrente.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Tese de julgamento: "O protesto indevido de débito inexistente impõe a responsabilidade da concessionária pelo dano moral suportado pela pessoa jurídica, independentemente de prova do
prejuízo.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 14, 86 e 1.012; Súmula 227/
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1 .059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
17/12/2008; TJMT, Apelação Cível no 1021481-66 .2018.8.11.0041,
Rel
. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 27/10/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10447693820218110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/04/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2025)

(
g.n
.)

Nessa senda, é imperioso destacar que a manutenção do protesto ou sua efetivação após o pagamento da dívida, ainda que realizado com atraso, configura falha na prestação do serviço.

A concessionária assume o risco do empreendimento e possui o dever de zelar pela veracidade das informações que envia aos cartórios e órgãos de restrição ao crédito.

Ao receber o pagamento,
cabia à credora providenciar a baixa imediata da restrição ou o cancelamento do apontamento, não podendo transferir tal ônus ao consumidor quando a lavratura ocorre posteriormente à quitação
.

Alinhado a esse entendimento, o
S
TJ
firmou a tese de que
"o protesto indevido de título enseja indenização por dano moral que se configura in
re

ipsa
"

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 718.767/RJ, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
DJe
: 22/02/2016).

No caso concreto, o protesto lavrado após o pagamento da dívida
é indevido
, prescindindo de comprovação do prejuízo, pois o dano é presumido pela simples violação à honra e à imagem da consumidora perante a praça.

Quanto à alegação de que caberia ao devedor o cancelamento do protesto, esta somente prosperaria se o protesto tivesse sido lavrado regularmente antes do pagamento, o que não ocorreu na espécie, visto que a
quitação antecedeu a lavratura do ato notarial
.

Assim, afasta-se a aplicação da tese de que o ônus da baixa compete ao devedor
(Tema 725/STJ)

para a hipótese de protesto efetivado após o adimplemento.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor.

Considerando as peculiaridades do caso, a capacidade econômica da ofensora e a extensão do dano, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
arbitrado na sentença mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos,
não comportando redução
.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem.

Deixo
de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a verba honorária já foi fixada no patamar máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na origem.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026